Tribunal: TJES
Processo: 5003262-98.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003262-98.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: VICTOR RICCIARDI ROCHA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003262-98.2020.8.08.0024

RECTE.: BANCO DO BRASIL S.A.

RECDA.: VICTOR RICCIARDI ROCHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. PERDA
DE
CARTÃO. COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIRO. BANCO RESPONDE PELOS DANOS MATERIAS CAUSADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Síntese da Demanda:
Alega

que, em 18/10/2019, numa viagem para São Paulo, perdeu seu cartão de débito de n° 4984 XXXX XXXX 9992, que mantém com o requerido e foram realizadas 8 (oito) transações seguidas, entre 5h08min e 5h31min, do dia 19/10/2019, ocasião em que contestou as transações e realizou boletim de ocorrência, bem como realizou reclamação junto ao requerido buscando o reembolso dos valores, mas a resposta do banco foi negativa.
Em razão disto, requer seja julgada procedente a presente demanda para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

2
.
Tese do Recorrente
: Alega inicialmente sua ilegitimidade passiva, sob a fundamentação de que a parte autora foi supostamente vítima de fraude, sem qualquer participação do banco. No mérito, aduz que não houve falha na prestação de serviço por parte do banco, vez que a parte autora efetuou saques e não foi constatado falha em terminal de autoatendimento. Aduz não ser possível manter vigilância em tempo real, no sentido de obstacularizar transações fora do perfil do consumidor. Alega que não comprova a parte autora que o banco agiu com negligência, imprudência ou imperícia, motivo pelo qual não há que se falar em reembolso de valores. Alega que a segurança da senha do cartão é de responsabilidade do cliente, em sendo assim, houve culpa exclusiva da vítima ou de terceiros. Requer a reforma da r. sentença de piso.
3. Tese do Recorrido:
Em contrarrazões aduz inicialmente falta de dialeticidade recursal e a legitimidade passiva do recorrente. No mérito, afirma que houve falha na prestação de serviço do banco, bem como culpa exclusiva da vítima, vez que transações incomuns fazem parte do dever de fiscalização do banco. Requer a manutenção da r. sentença de primeiro grau.
4. Sentença:
“
JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para
CONDENAR

o requerido ao pagamento da quantia de R$ 9.270,00 (nove mil, duzentos e setenta reais) a título de dano material, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação.”

5. Fundamentação:

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Inicialmente postulou o recorrente pela concessão do efeito suspensivo ao recurso.
Não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

No que tange ao não atendimento ao princípio da dialeticidade, entendo que se o recorrente, além de repetir os fundamentos da inicial, fornece à Turma os motivos do seu inconformismo, o pedido de reforma da sentença deve ser, no mínimo, conhecido.
Dessa forma, r
ejeito a preliminar
. No que tange a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco,
esta também não merece acolhimento
, pois
nos termos da súmula 497, do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes
e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Ademais, este administra o cartão de crédito de titularidade do autor, por meio do qual foram realizadas as transações contestadas.
É
imprescindível registrar que a questão travada entre as partes é nítida relação de consumo, pelo que há de ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor por força de seu artigo 1°, já que se trata de matéria de ordem pública e interesse social, de modo que inverto o ônus da prova, em razão da hipossuficiência do consumidor aliada à verossimilhança de suas alegações, na forma do artigo 6°, VIII do mesmo diploma legal.
Analisando os autos entendo que não merece reforma a r. sentença de piso, senão vejamos:
Incorre em responsabilidade civil e dever de reparar os danos causados a empresa que age com negligência, permitindo a indevida utilização do
cartão
de crédito do consumidor por terceiros, mediante
fraude
. A instituição financeira deve zelar pelo bom funcionamento dos serviços colocados à disposição de seus correntistas, motivo pelo qual é responsável pelas
compras
efetuadas com o
cartão
de crédito do consumidor. De mais a mais, as várias
compras
realizadas em curto espaço de tempo corrobora a efetiva ocorrência de
fraude
.
A tese da instituição bancária de que as transações ocorreram mediante senha pessoal da autora não tem o condão de afastar a sua responsabilidade diante da evidenciada fraude existente nas transações contestadas, haja vista que não há indícios de que a senha tenha sido fornecida pelo consumidor, tanto que este agiu logo de imediato para tentar coibir a fraude. Entendo que a partir das várias transações em curto espaço de tempo, o Banco já deveria ter identificado a possível fraude e obstado as transações.
Dessa forma, verificada a falha de segurança da instituição bancária, deve-se haver a sua responsabilização pelos danos dai advindos.
Trata-se de responsabilidade civil objetiva, inerente ao risco da atividade que exerce, sendo reconhecidamente defeituosa aquela que não fornece a segurança necessária que dela se espera (Art. 14, § 1º, do CDC).
Em sendo assim, correta a r. sentença de primeiro grau que determinou a restituição dos valores ao autor, devendo a mesma ser mantida em todos os seus termos
.
6. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
manter, incólume, o comando sentencial. Condeno o recorrente em custas ou honorários advocatícios, que arbitro em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.